Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-67.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Vistos, etc.
O recorrente ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS deixou de recolher as custas processuais, formulando pedido de gratuidade de justiça.
O parágrafo 2o do art. 99 do CPC dispõe:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Cabe salientar que o recorrente, não juntou aos autos qualquer comprovante de sua renda, nem mesmo informando a sua profissão na petição inicial. Além disso, o pedido de gratuidade está acompanhado somente da declaração de hipossuficiência, sem outros documentos que a corroborem.
Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentação que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade postulada ou alternativamente efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Retire-se o processo de pauta.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora